Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600512-27.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
10/02/2025
Número: 0600512-27.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela
Coligação "Liderança e Transformação" em face de Valdenei de Souza, Adriana Nadolny Franco de
Souza, Marly Ketes Rossi, Roberto Carlos Rossi e João Roberto Sartori Adão, ante a ausência de
provas que demonstrem a configuração de conduta vedada ou abuso de poder econômico e
político na forma articulada pelo art. 73, inciso IV e §10 da Lei nº 9.504/97.(Trata-se den Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada pela Coligação "Liderança e Transformação" em face
de Valdenei de Souza, Adriana Nadolny Franco De Souza, Marly Ketes Rossi, Roberto Carlos Rossi
e João Roberto Sartori Adão, com fulcro no art. 73, §12 da Lei 9.504/1997 c/c art. 22 da Lei
Complementar 64/1990, onde alegou a parte autora, em síntese, que os investigados, utilizando-se
de suas posições na administração pública municipal, teriam promovido eventos com distribuição
gratuita de alimentos e doces, configurando, assim, o uso indevido de recursos públicos para
benefício eleitoral próprio. Argumenta que tais práticas constituem abuso de poder econômico e
político, em violação expressa ao art. 73, inciso IV e § 10 da Lei nº 9.504/97). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Liderança e Transformação
[PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JOAO ROBERTO SARTORI ADAO (RECORRIDO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
MARLY KETES ROSSI (RECORRIDO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
ROBERTO CARLOS ROSSI (RECORRIDO)

DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
ADRIANA NADOLNY FRANCO DE SOUZA (RECORRIDO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
VALDENEI DE SOUZA (RECORRIDO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44375028
10/02/2025
14:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44375028 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.204
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600512-
27.2024.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: Liderança e Transformação [PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR63302
RECORRIDO: VALDENEI DE SOUZA
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDO: ADRIANA NADOLNY FRANCO DE SOUZA
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS ROSSI
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDO: MARLY KETES ROSSI
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDO: JOAO ROBERTO SARTORI ADAO
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA
AOS
AGENTES
PÚBLICOS. DISTRIBUIÇÃO DE BENS EM
EVENTOS
PÚBLICOS.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
RECURSO

Num. 44375028 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
A
Coligação
"Liderança
e
Transformação" interpôs recurso eleitoral
contra sentença do Juízo da 134ª Zona
Eleitoral
de
Palmital,
que
julgou
improcedente a Ação de Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE)
ajuizada
em
desfavor de candidatos e agentes públicos
locais.
2. A ação tinha como fundamento a suposta
prática de conduta vedada aos agentes
públicos, nos termos do art. 73, inciso IV e §
10º, da Lei nº 9.504/97, bem como a
ocorrência de abuso de poder político e
econômico,
conforme
art.
22
da
Lei
Complementar
nº
64/90,
devido
à
distribuição de alimentos e brindes em
eventos públicos.
3. O recurso alegou que os eventos "Dia da
Mulher" e "Festa Junina da Ginástica
Artística" foram realizados com intuito
eleitoral, mediante distribuição de bens aos
presentes.
4. As contrarrazões alegaram que os
eventos
faziam
parte
de
atividades
assistenciais rotineiras, destinadas a grupos
vulneráveis, sem conotação eleitoral.
5. O parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento
do recurso, destacando a inexistência de
elementos concretos que demonstrassem a
excepcionalidade dos eventos ou sua
relação com as eleições.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a distribuição de bens nos eventos
caracteriza conduta vedada aos agentes
públicos; (ii) saber se houve abuso de poder
político e econômico capaz de influenciar o

Num. 44375028 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 73, inciso IV e § 10º, da Lei nº
9.504/97 veda a distribuição gratuita de
bens por parte da Administração Pública,
salvo
em
situações
excepcionais
legalmente previstas.
8. O art. 22 da Lei Complementar nº 64/90
exige a comprovação da gravidade das
circunstâncias e do impacto sobre a
normalidade e legitimidade do pleito para
caracterização do abuso de poder.
9.
No
caso
concreto,
as
provas
apresentadas demonstram que os eventos
se inserem no contexto de atividades
assistenciais regulares do município, sem
evidência de cunho eleitoreiro ou impacto
significativo sobre a eleição.
10. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e desta Corte Regional exige a
presença de elementos robustos para a
configuração das irregularidades alegadas,
o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A distribuição de bens
em eventos públicos promovidos por órgãos
da Administração Pública, quando inserida
em programas assistenciais regulares e
sem comprovação de finalidade eleitoral,
não configura conduta vedada nem abuso
de poder político ou econômico."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 73, inciso IV e § 10º;
Lei Complementar nº 64/90, art. 22.

Num. 44375028 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
Jurisprudência relevante citada:
TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº
060452427, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE 19/05/2023;
RECURSO ELEITORAL nº 62507, Rel.
Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
PSESS 04/02/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "Liderança e Transformação" contra
sentença do Juízo da 134ª Zona Eleitoral, em Palmital, que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE ajuizada pela Recorrente em desfavor de Valdenei de
Souza, Adriana Nadolny Franco De Souza, Marly Ketes Rossi, Roberto Carlos Rossi e João
Roberto Sartori Adão, rejeitando a ocorrência de condutas vedadas aos agentes públicos
consistentes na distribuição de alimentos em eventos públicos (art, 73, inciso IV, § 10º, da Lei nº
9.504/97) e de ato de abuso do poder político e econômico (art. 22, da Lei Complementar nº
64/90, id. 44185398).
As razões de recurso sustentam, em síntese, que o exame do conjunto probatório
apresenta a realização inédita do evento "Dia da Mulher", pela Secretaria Municipal de
Assistência Social de Palmital/PR, com a presença do Prefeito e Vice-Prefeito e com
distribuição de alimentos e brindes aos presentes, com intuito eleitoral.
Aduzem que restou igualmente comprovada a realização, em 25/06/2024, de Festa junina
da Ginástica Artística, de maneira inédita e com a participação dos Recorridos e com a
distribuição de alimentos e doces, inclusive com a divulgação de fotos do evento em rede
social de Roberto Carlos Rossi.
Portanto, concluem, teria ocorrido tanto a prática de conduta vedada aos agentes públicos
quanto o ato de abuso de poder político e econômico.
Requerem a reforma da decisão de Origem com o julgamento de procedência da AIJE e a
condenação dos Recorridos à multa de R$ 106.410,00 (cento e seis mil quatrocentos e

Num. 44375028 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
dez reais) e a cominação de inelegibilidade por 08 (oito) anos (id. 44185411).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que os eventos debatidos
são atividades assistenciais comuns da Administração Pública, sendo que o "Dia da
Mulher e a Festa Junina foram promovidos para grupos específicos e vulneráveis, com
distribuição mínima de alimentos, dentro das práticas rotineiras de políticas públicas
assistenciais" (id. 44185424, p. 4), não se confundindo com práticas eleitoreiras, inclusive,
em razão da fraqueza do conjunto probatório neste sentido.
Requerem, em conclusão, que seja negado provimento ao recurso eleitoral (id.
44185424).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral por entender que "inexistem elementos concretos
acerca da excepcionalidade das atividades desenvolvidas e custeadas pelo município,
bem como inexiste a associação direta entre tais atividades festivas e a candidatura" (id.
44211380, citação de p. 5).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "Liderança e Transformação" contra
sentença do Juízo da 134ª Zona Eleitoral, em Palmital, que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE ajuizada pela Recorrente em desfavor de Valdenei de
Souza, Adriana Nadolny Franco De Souza, Marly Ketes Rossi, Roberto Carlos Rossi e João
Roberto Sartori Adão, rejeitando a ocorrência de condutas vedadas aos agentes públicos
consistentes na distribuição de alimentos em eventos públicos (art, 73, inciso IV, § 10º, da Lei nº
9.504/97) e de ato de abuso do poder político e econômico (art. 22, da Lei Complementar nº
64/90, id. 44185398).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº 90635/2024, de 23/08/2024 (id.
43952713), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 24/08/2024 (id. 43952716), dentro do
prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, convertido em 1
(um) dia pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

Num. 44375028 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
II.II. Mérito:
No mérito, a discussão orbita a dois eventos realizados em Palmital/PR e sua eventual subsunção
à conduta vedada aos agentes públicos em campanha prevista no art. 73, inciso IV, e § 10º, da
Lei nº 9.504/97 e, também, à hipótese de ato de abuso de poder político e econômico, na forma
do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90:

"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita
de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito:
[...]
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;"

O caso concreto exige a análise de dois eventos.

Num. 44375028 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
O primeiro deles é o evento do Dias das Mulheres promovido pela Secretaria de Assistência
Social de Palmital/PR.
As fotos juntadas com a petição inicial (ids. 44185266 a 44185276) é constituído de 5 (cinco)
fotos isoladas e também ordenadas em publicação no perfil de Facebook da Prefeitura Municipal
de Palmital/PR e compartilhado por Roberto Carlos Rossi. Eis as imagens (id. 44185276):

Há ainda ata notarial trazida pela Recorrente informando o texto publicado junto com as fotos no
perfil de Facebook da Prefeitura de Palmital/PR (id. 44185265):

Num. 44375028 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
"Celebrando o Dia da Mulher em Palmital! - Na tarde de sexta-feira, 8 de março, a Secretaria
Municipal de Assistência Social preparou um evento especial em honra ao Dia da Mulher. Foi
uma tarde repleta de alegria, brincadeiras, comidas deliciosas e, principalmente, homenagens
merecidas às mulheres de nossa comunidade. O vice-prefeito Roberto Rossi marcou presença
e, em suas palavras, ressaltou a importância vital das mulheres em nossa sociedade. Em um
momento emocionante, ele prestou uma singela homenagem à sua esposa e filha, que estavam
presentes, reconhecendo o valor e o papel significativo que cada uma desempenha em sua vida.
A primeira dama do município e Secretária de Esportes e Cultura, Adriana, também deixou sua
mensagem de reconhecimento e admiração às mulheres que ali estavam, destacando a força, a
dedicação e a sensibilidade que permeiam o universo feminino. Foi uma tarde de celebração e
reconhecimento, onde , cada mulher presente pôde sentir-se valorizada e especial.
Agradecemos a todos que participaram e contribuíram para tornar esse momento ainda mais
significativo #DiaDaMulher #Palmital #Gratidão."

Da observação das fotos não se depreende a distribuição de alimentos, mas, sim, a aparência de
um jogo de bingo no qual todas as presentes participaram. Essa percepção é corroborada pelas
afirmações apresentadas em Juízo por Roberto Carlos Rossi e Marly Ketes Rossi, por meio das
seguintes atas notariais:

Viviane Dutra Franco, id. 44185364:
"Declaro que estou secretária da Assistência Social no município de Palmital-PR e declaro que
no mês de março de 2024, a Secretaria de Assistência Social realizou um evento comemorativo
em alusão ao Dia das Mulheres, para as mulheres que frequentam o serviço de proteção e
atendimento integral a família - PAIF, sendo que o programa é oferecido em todos os centros de
referencia de assistência social do Brasil, sendo um grupo de mulheres em estado de
vulnerabilidade, grupo este contínuo acontecendo uma vez por semana encontros na sede do
CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), tendo como objetivo apoiar as famílias
prevenindo a ruptura de laços, promovendo acessos a direitos e contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida para usuários da política assistência social. Sendo que o dia da mulher de
2024, foram entregues brindes de pequeno valor as mulheres citadas através da realização de
bingo e sorteios para entretenimento e elevar a auto estima das mesmas, sendo os brindes
adquiridos através de patrocínios do comércio local e doações dos empresários. Atividades
como a citada acima, são feitas de maneira normal em datas comemorativas, dia das mães, dia
das crianças, dia das mulheres, contra trabalho infantil, dentre outras várias, em campanhas
nacionais".

Danieli Fernanda Aurélio, id. 44185372:
"Declaro que sou funcionária efetiva, psicóloga do CRAS e que estou designada como
Coordenadora do CRAS, declaro para os devidos fins que o Serviço de Proteção e Atendimento

Num. 44375028 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
Integral à Família (PAIF) é ofertado de forma continuada no território de abrangência deste
CRAS, conforme estabelece a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
Social (NOB-SUAS) e a Resolução nº 33 de 12 de dezembro de 2012. Os grupos do PAIF, são
ministrados pela Equipe de Referência do CRAS pela psicóloga Andrea Orbal e a Assistente
Social Clevenice Batista Cabral, ocorrem de forma regular com o objetivo de fortalecer os
vínculos familiares e comunitários, prevenir situações de risco social e promover o acesso a
direitos e serviços socioassistenciais. Além dos encontros regulares, são realizadas ações
comunitárias em datas comemorativas e campanhas nacionais, com o intuito de promover a
convivência social e fortalecer os laços entre os participantes e alcançar um maior número de
pessoas. Este ano, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, organizamos uma ação
comunitária intitulada "Chá entre mulheres", que reuniu as mulheres atendidas pelo CRAS em
um momento de lazer, convivência e interação social. Para viabilizar o evento, buscamos
doações de brindes no comércio local, que foram distribuídos por meio de bingo e sorteios
realizados no dia, proporcionando pequenos mimos como forma de valorização e estímulo à
autoestima das participantes. Essa ação comunitária reforçou o sentimento de pertencimento e
solidariedade, promovendo um ambiente acolhedor e de apoio mútuo, incentivando a construção
de vínculos sociais e a inclusão das mulheres na rede de apoio. Tais iniciativas são essenciais
para fortalecer a comunidade e proporcionar momentos de bem-estar e lazer para as
participantes".

Andrea Orbal, id. 44185373:
"Declaro que sou funcionária pública municipal, lotada no cargo de psicóloga, compondo a
Equipe Técnica de Referência do CRAS, declaro no mês de março de 2024, o CRAS em
parceria com a Secretaria de Assistência Social realizou um evento em comemoração ao Dia
Nacional das Mulheres, estas que na maioria já participaram do serviço de proteção integral à
família - PAIF, que é um serviço contínuo, ofertado em todos os Centros de Referência de
Assistência Social do Brasil, com encontros semanais, tem por objetivo de atender famílias em
situações de vulnerabilidade social, principais ações do PAIF são: Acolhida, oficinas com as
famílias, ações comunitárias, ações particularizadas e encaminhamentos. Sendo que além dos
encontros semanais realizamos ações comunitárias em datas comemorativas, tais como dias
das mães, dia das crianças, dia das mulheres, datas de combate, de exploração sexual, trabalho
infantil, violência contra mulheres entre outros. No dia da mulher em março de 2024 foi realizada
uma ação comunitária que são ações voltadas para o alcance no território de uma forma geral, e
possibilita alcançar um número maior de pessoas do que nas oficinas, favorecem a comunicação
a mobilização social, e o protagonismo, além de fortalecer os vínculos na comunidade e a
participação cidadã. Onde foi realizado uma tarde especial para as mulheres, e entregue brindes
de pequeno valor que foram recebidos de doações pelo comércio local, visando propiciar
entretenimento e elevar a auto estima das mulheres".

Diante da ausência de quaisquer outras provas nos autos que desacreditem as declarações
transcritas, não é possível aferir no conjunto probatório a ocorrência de "distribuição gratuita de
bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público" (art. 73,

Num. 44375028 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
inciso IV, da Lei nº 9.504/97), tampouco "a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por
parte da Administração Pública" (art. 73, § 10º, da Lei nº 9.504/97).
A arrecadação de pequenos mimos junto ao comércio local em razão de um evento
particularizado, com público específico, afasta a percepção de que a Administração Pública se
valeu de distribuição gratuita de bens com a finalidade eleitoral, já que a finalidade extraível do
ato, diante da natureza espartana do conjunto probatório, é a de prestigiar as mulheres por
ocasião do Dia Internacional da Mulher em 08/03/2024.
Igual percepção impede que se reconheça o caráter quantitativo necessário para a concretização
de ato de abuso de poder político e econômico previsto no art. 22, inciso IV, da Lei Complementar
nº 64/90, conforme qualificação feita pelo C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA. AÇÕES SOCIAIS
REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO. USO PROMOCIONAL. ENALTECIMENTO
INDEVIDO DE CANDIDATO. PROMOÇÃO MACIÇA DE CAMPANHA ELEITORAL. OFENSA
AO ART. 489, § 1º, V, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO ENTRE O CANDIDATO E OS AGENTES PÚBLICOS. DESNECESSIDADE.
CONDUTA VEDADA. HIPÓTESE CONTIDA NO ART. 73, IV, DA LEI Nº 9.504/1997.
CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ART. 22, CAPUT, DA LEI COMPLR N.º
64/90. CARACTERIZAÇÃO. GRAVIDADE. VIOLAÇÃO À NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DO
PRÉLIO ELEITORAL. DESEQUILÍBRIO NA DISPUTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
11. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, para configuração do abuso de poder previsto no
art. 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, é necessária a demonstração segura da
gravidade dos fatos imputados, (aspecto qualitativo) e de sua repercussão a fim de influenciar o
pleito (aspecto quantitativo). Precedente.
[...]
(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060452427, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/05/2023).

Não discrepando desse posicionamento a compreensão desta Corte Regional:

EMENTA - RECURSOS ELEITORAIS - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO -
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO -
ABUSO DE PODER ECONÔMICO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 30-A - OMISSÃO
DE RECEITAS E GASTOSELEITORAIS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DEMANDAS

Num. 44375028 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
JULGADAS IMPROCEDENTES - RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]
3. Nos termos do artigo 22, XVI, da LC no. 64/90, para que fique configurada a prática de abuso
de poder é necessária a comprovação da gravidade dos fatos e não sua potencialidade para
alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da
conduta para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -,
e não o quantitativo, qual seja, a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para
determinado cargo e os não eleitos.
[...]
(RECURSO ELEITORAL nº62507, Acórdão, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, PSESS
julgado em 04/02/2020)

Portanto, em relação ao primeiro evento, não é possível reformar a r. sentença de Origem ante
seu acerto.
O segundo fato debatido consiste na Festa Junina da Ginástica Artística em 25/06/2024.
De igual forma ao fato anterior, as provas carreadas aos autos com a petição inicial consiste em
cinco fotos do evento (ids. 44185278 a 44185332), reproduzidas em conjunto em publicação em
perfil de Facebook da Prefeitura Municipal de Palmital-PR (ids. 44185333 e 44185334), com o
seguinte texto (ata notarial id. 44185277):

"Festa Junina da Ginástica Artística: Alegria e Diversão!
Na terça-feira, 25 de junho, a secretaria Municipal de Esportes promoveu uma animada festa
junina com as turmas da ginástica artística. O evento contou com a presença do vice-prefeito
Roberto Rossi, que prestigiou a celebração e se encantou com a animação das crianças e
adolescentes.
Durante a festa, tivemos uma divertida gincana com várias brincadeiras, incluindo dança da
cadeira, mímica, passa balão, entre outras atividades que garantiram muita alegria e interação
entre os participantes. Para finalizar a festa em grande estilo, teve uma animada quadrilha que
fez todos dançarem e se divertirem.
Essa ação é mais um exemplo do compromisso da secretaria Municipal de Esportes em
promover momentos de lazer e integraçáo para nossos jovens, incentivando a prática esportiva
e a convivência saudável. Agradecemos a todos que participaram e fizeram deste evento um
sucesso!
#FestaJunina #GinásticaArtística #EsoorteELazer #PalmitalEmFesta #PrefeituraDePalmital #J

Num. 44375028 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
untosSomosMaisFortes"

E as fotos organizadas em uma única publicação (id. 44185334):

Ainda, houve a republicação de foto extra nos perfis de Instagram de Roberto Carlos Rossi, Luiza Santos e
Melania Mussak

Num. 44375028 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46

Num. 44375028 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
As fotos demonstram a candura do evento. Sem menções à Prefeitura, apenas voltado à diversão
das alunas da Ginástica Artística local. A distribuição de alimentos é compatível com o evento
sem que isso transborde para a distribuição irregular de benefícios que atraia a incidência dos
artigos 73, inciso IV, § 10º, da Lei nº 9.504/97 e art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90,
pelos fundamentos já expostos alhures.
À mingua de outros elementos probatórios que sejam capazes de atrair a caracterização de
irregularidade no plano eleitoral, mantém-se hígida a r. sentença de 1º Grau, negando-se

Num. 44375028 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
provimento ao recurso eleitoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600512-27.2024.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR
-
RECORRENTE:
LIDERANÇA
E
TRANSFORMAÇÃO
[PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO
B/PV)/AGIR/PODE/FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE)] - PALMITAL - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: ALDECI SANDRO PIEROG - PR63302 - RECORRIDOS: VALDENEI DE SOUZA,
ADRIANA NADOLNY FRANCO DE SOUZA, ROBERTO CARLOS ROSSI, MARLY KETES ROSSI -
Advogados dos RECORRIDOS: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - PR53841, RONALD LUDKE -
PR114308, GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - PR58467 - RECORRIDO: JOAO
ROBERTO SARTORI ADAO - Advogados do(a) RECORRIDO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS -
PR53841, GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - PR58467
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osorio
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44375028 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014181911200000043320233
Número do documento: 25021014181911200000043320233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:25:46
SESSÃO DE 06.02.2025